Tribunal: TJBA
Processo: 0001896-14.2007.8.05.0230
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANA SALES BRAGA
Órgão julgador: ADRIANA SALES BRAGA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001896-14.2007.8.05.0230

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BENEDITA MASCARENHAS CARVALHO

Advogado(s)
:
DJALMA DOS SANTOS GOMES, EDVAN DE OLIVEIRA MEDEIROS

APELADO: ANTONIO CARLOS GOMES SANTANA e outros (4)

Advogado(s)
:
PAULO BRAGA DA SILVA

ASB-E

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL
POST MORTEM
. CONCOMITÂNCIA COM CASAMENTO VÁLIDO. AUSÊNCIA DE SEPARAÇÃO DE FATO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por BENEDITA MASCARENHAS CARVALHO contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem com falecido que permaneceu casado por quase 50 anos, sem dissolução do vínculo matrimonial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o reconhecimento de união estável post mortem quando uma das partes permanecia casada e convivendo com o cônjuge, sem separação de fato devidamente comprovada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 1.723, §1º, do Código Civil estabelece que a união estável não se constituirá se ocorrerem os impedimentos do art. 1.521, excetuando apenas o inciso VI no caso de separação de fato ou judicial da pessoa casada.

4. O Supremo Tribunal Federal, no Tema nº 529 de Repercussão Geral, firmou a impossibilidade de reconhecimento de união estável concomitante ao casamento, estabelecendo que "a preexistência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1.723, §1º, do Código Civil, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período".

5. As provas testemunhais demonstraram que o falecido "convivia com uma e com a outra", não caracterizando separação de fato inequívoca necessária ao reconhecimento da união estável paralela ao casamento válido.

6. A mera alternância de locais onde o falecido pernoitava não configura separação de fato quando as demais provas indicam manutenção da vida conjugal com a esposa legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "A preexistência de casamento válido, sem comprovação inequívoca de separação de fato, impede o reconhecimento de união estável concomitante, ainda que demonstrado relacionamento amoroso e existência de prole comum."

_________

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.521, 1.723, §1º, e 1.727.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.045.273, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Plenário, j. 21.12.2020; STJ, AgInt no RE no AgInt no REsp 1.838.223, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 25.06.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0001896-14.2007.8.05.0230, em que figuram como apelante BENEDITA MASCARENHAS CARVALHO e como apelada ANTONIO CARLOS GOMES SANTANA e outros (4).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia em
negar provimento ao recurso
, nos termos do voto da relatora.